Tribunal: TJSP
Processo: 1500095-31.2023.8.26.0169
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §13, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria delitivas devidamente demonstradas. Versão da vítima que foi corroborada pelos documentos médicos e por duas testemunhas ouvidas em juízo. Prova segura. Posterior reconciliação que não afasta a tipicidade da conduta. Condenação mantida.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §13, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria delitivas devidamente demonstradas. Versão da vítima que foi corroborada pelos documentos médicos e por duas testemunhas ouvidas em juízo. Prova segura. Posterior reconciliação que não afasta a tipicidade da conduta. Condenação mantida. Dosimetria. Incabível o reconhecimento dos maus antecedentes. Condenação definitiva mencionada em sentença que se refere a fato posterior ao narrado na denúncia. Precedentes do STJ. Pena redimensionada. Regime aberto e sursis da pena bem aplicados. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.